Tribunal: TJBA
Processo: 0003732-87.2014.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão julgador: ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0003732-87.2014.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCAS OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL COELHO MILHAZES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVOS. RÉUS PRONUNCIADOS NO ART. 121, § 2º, IV, CP. PRELIMINARES. NULIDADE PELA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
EX OFFICIO
E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE DEFENSOR NA UNIDADE PRISIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 565, CPP. INACOLHIMENTO.
USO INDEVIDO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO ATO. PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PRESENÇA NAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. RÉU PRESO EM COMARCA DIVERSA. DEFESA TÉCNICA ATUANTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. DESACOLHIMENTO. MÉRITO RECURSAL: PLEITO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE NÃO ACOLHIDA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU PRESO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. SITUAÇÃO PESSOAL DIVERSA DO COACUSADO. INACOLHIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por
LUCAS
OLIVEIRA SOUZA
e
DERRIAN PIRES SOUZA
, irresignados com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal do Júri e Execuções Penais da Comarca de Brumado – Bahia, que os pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV do Código Penal, para submissão a julgamento popular.

2.
Preliminar de violação sistema acusatório pela expedição de mandado de busca e apreensão
ex officio
não merece acolhida. Consoante se visualiza no artigo 242, do Código de Processo Penal, “
A busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.
” Apesar da Lei 13.964/19 alterar o CP, em seu art. 3º-A, impossibilitando a iniciativa probatória por parte do juiz, tal dispositivo encontra-se suspenso por decisão do STF. Ademais, o mandado foi expedido no ano de 2014 e, tratando-se de norma processual, não sofre impacto de lei posterior. Rejeição.

3.
Preliminar de nulidade sob alegação de mandado genérico. Como preconiza o artigo 242, I do Código de Processo Penal, o juízo
a quo
cuidou de indicar, o mais precisamente possível, a casa em que seria realiz
ada a busca e apreensão, qualificando devidamente quem seria o morador ou proprietário da residência e especificando o objeto da medida. Autorizou, expressamente, em caso de mudança de endereço (algo comum), a possibilidade de cumprimento da diligência na localidade diversa apontada - concretamente - como nova residência do alvo. Hipótese diversa do conhecido
fishing expedition,
pois o enderço de cumprimento da medida foi no mesmo bairro, após confirmação pela irmã do recorrente, com base em relatório circunstanciado da diligência. Desacolhimento.

4.
Preliminar de violação do princípio do juiz natural. Inocorrência. Faz-se necessário esclarecer que o recorrente evadiu-se do Conjunto Penal de Brumado em 02 de dezembro de 2014, vindo a ser recapturado em 09 de novembro de 2018, no estado de São Paulo, motivo pelo qual se fez necessária a expedição de carta precatória para a realização do seu interrogatório. Desse modo, de acordo com os precedentes do STJ, não poderá a defesa arguir nulidade a que o réu tenha dado causa, conforme art. 565, CPP. Rejeição.

5.
Preliminar de nulidade do interrogatório por videoconferência. Decisão do juízo deprecado que, dentre outros motivos, fundamentou o ato por videoconferência em questões de segurança, “
ante a carência de agentes de segurança e de policiamento nas dependências do prédio do Fórum, aliada ao grande número de testemunhas e transeuntes no prédio, a segurança já falha, fica mais vulnerável, colocando em risco não somente a integridade física do réu, como também de todos os que aqui transitam e trabalham diariamente.
” Havendo fundamentação idônea e indemonstrado concreto prejuízo, não se há que falar em nulidade. Desacolhimento.

6.
Preliminar de nulidade pela ausência de advogado/defensor no estabelecimento prisional. O recorrente é assistido pela Defensoria Pública na origem. Bem assim, o ato deprecado foi acompanhado por membro defensorial, quem podia ter participado da audiência do Presídio, não competindo ao Judiciário se imiscuir em tal questão, até porque, fez-se presente de forma atuante no ato judicial realizado. Ademais, foi assegurado o direito de entrevista prévia e reservada com o defensor, garantindo-se o acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação, nada sendo arguido durante a realização do ato.
Rejeição.

7.
Preliminar de nulidade ante a ausência do réu na audiência de instrução realizada no distrito da culpa. É consabido que o princípio da ampla defesa, em sua vertente da autodefesa, proporciona ao acusado o direito de presenciar e participar da instrução processual. Entretanto, não é indispensável para a validade do ato, como ocorre com a defesa técnica. Relembre-se que o récorrente encontra-se preso em estado diverso da federação. E, no caso em apreço, a defesa técnica foi exercida de forma ampla e extremamente atuante, com defensores participando ativamente dos atos.
Em se tratando de processo penal, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, não devendo ser declarada a nulidade de nenhum ato sem que ocorra a demonstração, em momento oportuno, de efetivo prejuízo à parte. Desacolhimento.

8.
Preliminar de nulidade pela utilização de algemas no recorrente durante o interrogatório, sem que houvesse justificativa para tanto. Inobstante a defesa tenha se insurgido nos memoriais escritos, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que o inconformismo tem que ser demonstrado na oportunidade, com registro em ata, sob pena de tornar a matéria preclusa, não ocorrendo tal impugnação no presente caso. Rejeição.

9.
Preliminar de excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Embora a decisão de pronúncia encerre um mero juízo de admissibilidade, o magistrado deve se desincumbir de sua obrigação constitucional de fundamentar as decisões, sendo inconteste sua obrigação de analisar as eventuais teses levantadas em sede de alegações finais. Conforme bem apontou o D. Procurador de Justiça, percebe-se que o magistrado se ateve a delimitar os fundamentos, apenas para demonstrar a presença de elementos que indicam a justa causa para submeter os ora recorrentes ao Tribunal do Júri. Desacolhimento.

10.
No mérito, não há que se falar em ausência de autoria suficiente a impor aos recorrentes uma decisão de impronúncia. Conforme anteriormente consignado, a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade e, segundo art. 413,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal, basta que se demonstre a materialidade do crime e os indícios de autoria, como ocorre no caso em apreço, que se fazem presentes nos autos laudos de exames periciais e depoimentos testemunhais aptos a atestar a existência dos indícios de autoria e provar a materialidade. Com efeito, a decisão de pronúncia não demanda um juízo de certeza, de modo que eventuais dúvidas que porventura possam existir, nessa fase processual, devem ser postergadas para dirimência pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

11.
No que se refere ao pleito de revogação da prisão preventiva formulado por Lucas, não merece ser acolhido. O juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberdade provisória sob argumento de necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o risco concreto de reiteração delitiva (extensa ficha criminal do recorrente) e pelo fato de já ter fugido do estabelecimento prisional da Comarca de Brumado em outra oportunidade. Ademais, não condiz com a realidade a alegação de tratamento anti-isonômico ao recorrente, tendo em vista que, conforme seu histórico criminal, percebe que o recorrente responde a uma quantidade muito maior de processos que o corréu Derrian, devendo-se respeitar o livre convencimento motivado do juiz neste aspecto.

12.
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo rechaço das preliminares, conhecimento e desprovimento do recurso.

13.
Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos
CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0003732-87.2014.8.05.0032
, em que figuram como apelante LUCAS OLIVEIRA SOUZA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos em Sentido Estrito da Defesa
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ICARO ALMEIDA MATOS - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

RELATOR

P
ROCURADOR DE JUSTIÇA